Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-28.2016.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000794-28.2016.8.11.0018
RECORRENTE (s): ZORAIDE BORGES DE OLIVEIRA
RECORRIDO (s): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ZORAIDE BORGES DE OLIVEIRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido da Quarta Câmara de Direito Privado, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 113820951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Os empréstimos questionados foram levados a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.
Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0000794-28.2016.8.11.0018, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 15/12/2021).
Alega-se violação ao artigo 14, § 3o, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a recorrente foi vítima de fraude no interior da agência bancária do recorrido, quando uma terceira pessoa se passava por funcionária da instituição.
Aduz que não há que se falar em culpa exclusiva de terceiros ou da própria consumidora ora recorrente, uma vez que as operações financeiras bancárias foram realizadas dentro da agência bancária, com anuência do recorrido, conforme comprovação existente nos autos.
Assevera que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, caracterizado como fortuito interno, de maneira que no presente caso o banco é responsável pelos danos causados a parte recorrente.
Requer a aplicação do Tema 466/STJ.
Recurso tempestivo (id. 118218479)
Contrarrazões (id. 121394471).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 466/STJ - Distinguishing
A parte recorrente requer que seja aplicada a tese firmada no repetitivo REsp n. 1.197.929/PR – Tema 466/STJ.
A tese firmada no Tema 466/STJ, discorre sobre: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ocorre que o acórdão recorrido decidiu que não houve fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
Ademais, como bem frisou o cordão recorrido: “Os empréstimos questionados foram levados a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.
(...) Por mais que tente convencer do contrário, há provas suficientes nos autos de que ele realmente efetivou o empréstimo contratado ou que, pelo menos, utilizou-se do numerário, uma vez que, nessa modalidade de empréstimo, o valor é disponibilizado diretamente na conta do mutuário correntista.
Assim, diante da situação analisada, tornou incontestável a existência da relação jurídica entre as partes e a existência de dívida em nome do requerido, ora apelado, circunstância que enseja o provimento do recurso”. (Id. 113820951) (g.n)
Assim, não é o caso de se aplicar o referido tema no presente caso, uma vez que a discussão deste recurso especial, se refere em analisar o conjunto fático probatório dos autos, com aplicação do óbice sumular 7/STJ.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A suposta violação ao artigo 14, § 3o, I, do CDC, está amparada na assertiva de que a recorrente foi vítima de fraude no interior da agência bancária do recorrido, quando uma terceira pessoa se passava por funcionária da instituição. Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiros ou da própria consumidora, uma vez que as operações financeiras foram realizadas dentro da agência bancária, com anuência do recorrido, conforme comprovação existente nos autos, de modo que o banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, caracterizado como fortuito interno.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) Consoante se observa dos Extratos de Operação, juntado pela própria parte autora (id. 109711516 - Pág. 35 a 44), os empréstimos questionados, realizados nas modalidades “BB Crédito Benefício” e “BB Crédito Consignação”, foram levados a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível do correntista.
Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
(...) Nesse viés, mais do que negar a existência da contratação, competia à autora comprovar que a contratação, efetivamente realizada, deu-se de forma fraudulenta, o que inocorreu.
Por mais que tente convencer do contrário, há provas suficientes nos autos de que ele realmente efetivou o empréstimo contratado ou que, pelo menos, utilizou-se do numerário, uma vez que, nessa modalidade de empréstimo, o valor é disponibilizado diretamente na conta do mutuário correntista.
Assim, diante da situação analisada, tornou incontestável a existência da relação jurídica entre as partes e a existência de dívida em nome do requerido, ora apelado, circunstância que enseja o provimento do recurso”. (id. 113820951) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt no AREsp 1786720/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça